Tribunal: TJMT
Processo: 1006242-56.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no 1006242-56.2017.8.11.0002
Recorrente: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Recorrida: Jose Alberto de Ramos
Vistos.
Cumpra-se a decisão que determinou o sobrestamento do feito (id. 63170976).
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO.
Vice-Presidente do TJMT.